Tribunal: TJDFT
Processo: 0737169-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Vistos etc. Diante do formulado pelas agravantes na derradeira peça que aduziram, pretendendo, sob a ótica de que a questão pertinente à legitimidade e capacidade processual da Corte de Contas local fora objeto de deliberação em recurso diverso, que seja reexaminada a tutela provisória que deduziram, com determinação de exclusão do Tribunal de Contas do Distrito Federal do polo passivo da ação que promovem1, assinalo que, a despeito do resolvido no outro recurso, que, a seu turno, fora manejado pelo órgão de controle (agravo de instrumento no 0715586-64.2023.8.07.0000), não houvera aludida deliberação, e, ademais, o acórdão que resolvera aludido recurso ainda não transitara em julgado. Assim sendo, não subsiste estofo para o reexame, nesse momento, da questão de forma incidental, notadamente porque a participação da Corte de Contas na ação originária não obsta seu recurso e a questão será objeto de resolução por ocasião do julgamento deste agravo, a par do já resolvido naquele outro recurso. Indefiro, pois, o pleito deduzido pelas agravantes. Preclusa esta decisão, tornem estes autos conclusos para elucidação do recurso. I. Brasília-DF, 24 de novembro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 52974070 (fls. 47/49).